Tribunal: TJBA
Processo: 8039123-77.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8039123-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: E. S. D. S. e outros Advogado(s): LETICIA ROSA DOS SANTOS, HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR, LUCAS DA CUNHA CARVALHO registrado(a) civilmente como LUCAS DA CUNHA CARVALHO, LUBNA SILVA FIGUEREDO AGRAVADO: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA Advogado(s):LUIZ ANTONIO SANTOS DE OLIVEIRA, VICTOR MACEDO DOS SANTOS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PACIENTE MENOR DE IDADE. DIAGNÓSTICO DE TEA NÍVEL 2 DE SUPORTE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR INTENSIVO. MÉTODO ABA (APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS). DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA. MANUTENÇÃO OBRIGATÓRIA DO VÍNCULO TERAPÊUTICO. RELATÓRIO MÉDICO DE NEUROPEDIATRA ASSISTENTE. RISCO REAL DE REGRESSÃO NEUROPSICOMOTORA. QUEBRA DE CONFIANÇA E AFETIVIDADE COM A EQUIPE TÉCNICA. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. LIMITAÇÃO DA FACULDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE PRESTADORES (ART. 17 DA LEI 9.656/98). PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DO PACIENTE. SÚMULA 608 DO STJ. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PERIGO NA DEMORA CONFIGURADO. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em Exame Agravo de instrumento interposto por menor impúbere, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 2 de suporte, contra decisão que indeferiu tutela de urgência. O agravante busca compelir a operadora de saúde a manter o custeio de tratamento multidisciplinar (método ABA) em clínica específica (Clínica Maria e João) após o seu descredenciamento. Sustenta que a transferência para novo prestador (TEU – Terapias Especiais Unimed) acarretará risco de regressão de habilidades e quebra de vínculo terapêutico essencial, conforme relatório médico especializado. II. Questão em Discussão A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde pode ser compelida a manter o custeio de tratamento para criança com TEA em clínica descredenciada, fundamentando-se na preservação do vínculo terapêutico e no princípio do melhor interesse do menor, em detrimento da faculdade de substituição de prestadores prevista na Lei nº 9.656/98. III. Razões de Decidir A relação entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula 608 do STJ, que impõe interpretação contratual pautada na boa-fé e função social. O relatório do neuropediatra assistente possui força probatória determinante, indicando que a estabilidade ambiental e o vínculo com a equipe técnica são pilares para o sucesso da intervenção no TEA. Embora a substituição de prestadores seja permitida pelo art. 17 da Lei nº 9.656/98, tal direito não é absoluto e cede diante do risco concreto de dano à saúde e retrocesso no desenvolvimento neuropsicomotor do infante. O perigo na demora é evidenciado pela natureza contínua das terapias, onde a interrupção ou alteração abrupta pode causar perdas cognitivas e comportamentais irreversíveis. IV. Dispositivo e Tese Recurso conhecido e provido. Agravo interno julgado prejudicado. Tese de julgamento: "1. O direito de substituição de prestadores de serviço pelas operadoras de plano de saúde não é absoluto, devendo ser mitigado em casos de tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA) quando demonstrada a essencialidade da manutenção do vínculo terapêutico para evitar a regressão do paciente." "2. Prevalece o princípio do melhor interesse da criança e o direito fundamental à saúde sobre as cláusulas de descredenciamento de rede, sempre que houver recomendação médica específica para a continuidade em clínica determinada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, 6º e 227; Lei nº 8.078/1990 (CDC); Lei nº 9.656/1998, art. 17; CPC, arts. 300 e 931. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8039643-71.2024.8.05.0000, Rel. Des. Rolemberg José Araújo Costa, j. 30.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8039123-77.2025.8.05.0000, em que figura como agravante E.S.D.S, representado por seu genitor CLAUDIO JOSE DOS SANTOS e, como agravada, UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso para determinar a manutenção da cobertura integral do tratamento na Clínica Maria e João, sob pena de multa diária, julgando prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA